Tribunal: TJMT
Processo: 1024259-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1024259-59.2023.8.11.0000
EMBARGANTEs: BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRÍCIA FURIA BUZETTI
EMBARGADO: DÉCIO MARCHIORI
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - FORÇA VELHA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONTRATO DE PERMUTA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL EVIDENCIADA – OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Embora seja entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade da prévia rescisão contratual para que seja deferida a reintegração de posse, no presente caso não restou caracterizada a boa-fé do atual possuidor, uma vez que omitiu informações quanto ao desmate ilegal ocorrido na área objeto do contrato de permuta.
No caso em tela restou evidenciada probabilidade do direito da parte agravada diante das próprias alegações apresentadas pelo agravante que confirmam o inadimplemento contratual. Outrossim, é evidente o perigo de dano em face da parte agravada, uma vez que recebeu imóvel que é objeto de Ação Civil Pública ajuizada com base em dano ambiental, sendo que este ônus recairá sob sua responsabilidade caso não desfeita a permuta, em razão da natureza propter rem das cobranças a serem efetivadas.
Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024259-59.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
RE
SCISÃO/RESOLUÇÃO, POSSE, LIMINAR, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

Turma Julgadora:
[
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS,
EXMA. SRA.
DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(CONVOCADO)
,

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(CONVOCADO)
]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (AGRAVANTE), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (AGRAVANTE), DECIO MARCHIORI - CPF: 745.216.678-72 (AGRAVADO), MAURO VITORIA DO NASCIMENTO NETO MARCHIORI - CPF: 359.407.068-94 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCHIORI - CPF: 320.829.578-29 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA MARCHIORI - CPF: 287.075.558-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - FORÇA VELHA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONTRATO DE PERMUTA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL EVIDENCIADA – OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade da prévia rescisão contratual para que seja deferida a reintegração de posse, no presente caso não restou caracterizada a boa-fé do atual possuidor, uma vez que omitiu informações quanto ao desmate ilegal ocorrido na área objeto do contrato de permuta.

No caso em tela restou evidenciada probabilidade do direito da parte agravada diante das próprias alegações apresentadas pelo agravante que confirmam o inadimplemento contratual. Outrossim, é evidente o perigo de dano em face da parte agravada, uma vez que recebeu imóvel que é objeto de Ação Civil Pública ajuizada com base em dano ambiental, sendo que este ônus recairá sob sua responsabilidade caso não desfeita a permuta, em razão da natureza
propter
rem
das cobranças a serem efetivadas.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Vistos.

Trata-se
de

Embargos
de Declaração (Id.

213284172)
apresentados por
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRÍCIA FURIA BUZETTI
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - FORÇA VELHA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONTRATO DE PERMUTA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL EVIDENCIADA – OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar de reintegração de posse em ação de força velha depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, presentes tais requisitos deve
m
ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Embora seja entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade da prévia rescisão contratual para que seja deferida a reintegração de posse, no presente caso não restou caracterizada a boa-fé do atual possuidor, uma vez que omitiu informações quanto ao desmate ilegal ocorrido na área objeto do contrato de permuta.

No caso em tela restou evidenciada probabilidade do direito da parte agravada diante das próprias alegações apresentadas pelo agravante que confirmam o inadimplemento contratual. Outrossim, é evidente o perigo de dano em face da parte agravada, uma vez que recebeu imóvel que é objeto de Ação Civil Pública ajuizada com base em dano ambiental, sendo que este ônus recairá sob sua responsabilidade caso não desfeita a permuta, em razão da natureza
propter
rem das cobranças a serem efetivadas.”

Em suas razões, os embargantes sustentam que o acórdão é omisso, uma vez que não houve pronunciamento acerca da coisa julgada no caso, mesmo porque a pretensão possessória já havia sido objeto de outros agravos de instrumento quando foi rechaçada a possibilidade de tutela de urgência.

Aponta que o julgado tratou somente da existência de inadimplência contratual e sobre a ocorrência de ilícito ambiental em um dos imóveis que foram objeto da permuta debatida na lide principal.

Aduz, ainda, que há omissão quanto à devolução da “torna”, uma vez que o acórdão se limitou a pontuar a restituição dos imóveis ao estado anterior.

Sustenta que a restituição da “torna” é condição para a exigibilidade de reintegração de posse dos imóveis, conforme estabelece o art. 787 do CPC.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, diante da iminente ordem de reintegração de posse a ser exarada pelo juízo de primeiro grau. E, no mérito, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a referida contradição.

Inicialmente, fora atribuído efeito suspensivo aos presentes embargos apenas para que a ordem de reintegração aguardasse o exame meritório deste recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 214608666, refutando as razões recursais.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não fora observado quea pretensão possessória já havia sido objeto de outros agravos de instrumento quando foi rechaçada a possibilidade de tutela de urgência.

Além disso, apontou que houve omissão acerca da devolução da “torna”, uma vez que o acórdão se limitou a pontuar a restituição dos imóveis ao estado anterior.

Sem razão o embargante.

Isso
porque
, no que concerne a suposta omissão acerca da coisa julgada, tal alegação não merece prosperar, haja vista que fora devidamente apontado no acórdão recorrido que a matéria possessória já havia sido objeto de outros recursos com o indeferimento pelo juízo de primeiro grau e manutenção da posse nesta seara recursal.

No entanto, restou explicitado que, após a apresentação do laudo pericial perante o juízo
a quo,
sobreveio a informação na origem de que a área que foi transferida para o agravado (Fazenda Monte Verde) é objeto da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, em razão de desmatamento ilegal que provocou danos ambientais no imóvel no ano de 2013, evidenciando-se risco iminente de responsabilização do embargado pelo dano que possui natureza
propter
rem
.

Dessa forma, não há qualquer ofensa a coisa julgada, tendo em vista que fora proferida nova análise pelo juízo de primeiro grau que, neste momento, identificou o fato novo e o preenchimento dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, que pode ser concedida a qualquer tempo.

Outrossim, no que concerne à suposta omissão acerca da restituição da “torna”, a referida matéria deverá ser devidamente tratada na sentença que posteriormente vier a decretar a rescisão contratual, estabelecendo as possíveis perdas e danos, e determinando a restituição dos valores envolvidos no contrato de permuta pactuado entre as partes, com a devida apuração em liquidação de sentença, caso necessário.

Dessa forma, a restituição da “torna’ não se caracteriza como requisito ou elemento necessário para que seja cumprida a determinação da reintegração de posse estabelecida no acórdão embargado.

Noutro giro, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade
delitispendência
entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na
ocasião
emque

asações
intentadas objetivam, ao
final, o
mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em
virtude,
tãosomente
, de seu inconformismo com a
decisão
oraatacada
,não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios
previstos
noart.

1.022
doCódigo
de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ.
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe
15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos
aclaratórios
para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ -
EDcl
na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os
aclaratórios
não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL
- CONVOCADA
)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da relatora.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO
MAURO VITÓRIA
DO NASCIMENTO NETO
MARCHIORI, OAB
/SP
358791

Senhora Presidente,

U
ma questão de ordem bastante rápida
.

E
xcelência
,

d
efendo

os embargados
,
cujo
julgamento foi favorável a
os
meus
clientes
, mas o
ntem
,
protocol
a
mos
uma petição
(
id.
230639666)

relativa
à
forma como o juízo de

primeiro grau deu cumprimento a uma decisão monocrática de
V
ossa
E
xcelência acerca da suspensão da reintegração de

posse
.

N
essa decisão
,
resumidamente
,
o juiz de primeiro grau suspendeu a

reintegração de posse até o trânsito em julgado do acord
ão
que julgasse os

embargos de declaração
.

A
decisão monocrática de
V
ossa
E
xcelência
,
prolatada antes do julgamento desse
s

embar
gos
de declaração
,

suspende os efeitos da

reintegração de posse

até o julgamento dos
E
mbargos
,
e não até o trânsito em julgado
.

P
edi
mos
,
na petição
protocolada
ontem
,
que conste no voto
,
ou que seja analisado paralelamente
,
que o efeito suspensivo dos
E
mbargos
de

D
eclaração cess
e
com a negativa de provimento
d
este

acord
ão.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
RELATORA
):

Doutor
Mauro
,

Vossa Excelência
protocolou a petição
na data de
ontem
,
mas
,
com o volume de processo
que temos para
despacha
r,

não houve tempo hábil para
análise
.

Dessa forma, e
mbora est
eja com
a

petição

mencionada
em mãos
,
por ser
absolutamente

impertinente do ponto de vista de tempo
, não
a analisarei

neste
momento.

P
eço

a

colaboração
e compreensão

de Vossa Excelência,
no sentido d
e
promover a devida
execução e dar
efetividade ao que foi julgado
.

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA
LIZA KEYKO UEMURA, OAB/MT 21557-A
:

Senhora Presidente,

P
eço a ordem
sobre
esse caso
.

D
esembargadora
, n
ovamente
,
também fizemos um pedido nesse processo de adiamento de

pauta ou de sessão
, uma vez que,
como houve a convocação de dois novos
des
embargadores

para compor a
C
âmara
,
não

tivemos tempo
hábil

p
ara
,
justamente
,
fazer o despa
ch
o
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
RELATORA
):

Doutora,
este
pedido
foi indeferido
,
p
orque o próprio mérito do recurso não comporta

qualquer dilação probatória ou maiores discussões
,
uma vez que n
ão se enquadra

nos casos previstos
pelo
Código Processo Civil
,
qua
is
seja
m
obscuridade
,
contradição e

omissão
.

O

C
ódigo d
e

P
rocesso
C
ivil
é bastante
rígido nesse aspecto,
com raras e honrosas
exceções.

Peço
,
também
,
a compreensão de
V
ossa
E
xcelência
.

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA
LIZA KEYKO UEMURA, OAB/MT 21557-A

E
ntendi
.

O
únic
o
ponto que
gostaria de
trazer é que
essa
questão já havia sido tratada em outros casos de
A
gravos
, p
or isso, queríamos ter a oportunidade de despachar com os novos
desembargadores convocados para a sessão, justamente para
a
bordar a questão da preclusão e coisa julgada.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Doutora Liza, nesta sessão há vários
Embargos de Declaração em situação semelhante,
se fosse acolher o pedido de Vossa Excelência, teríamos que adiar quase todos os processos da pauta
de hoje
.

Rejeito o pedido de adiamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024